Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722562-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, REFEICOES NORTE SUL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face de supostos atos ilegais imputados ao SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida, objetivando a suspensão dos efeitos do registro de preços do Pregão no 16/2022-SEDES/DF. Informa a agravante que participa de pregão eletrônico para registro de preços de prestação de serviços, Edital de SRP no 16/2022 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF, cujo objeto envolve o preparo, fornecimento e distribuição de alimentação do tipo café da manhã, almoço e jantar para os restaurantes comunitários do DF, localizado nas regiões administrativas Sol Nascente/Por do Sol e de Arniqueira. Afirma que a licitante declarada vencedora, adjudicada e homologada para o Grupo/Lote 1, REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA., apesar de ter apresentado o menor preço, não possui quadro de funcionários suficiente para a prestação de serviços de forma adequada e em respeito à legislação pertinente, diante do número insuficiente de colaboradores, não tendo comprovado a qualificação técnica e a exequibilidade do preço proposto, em contrariedade aos artigos 3o, 30, II e 48 da Lei 8.666/93. Salienta que, muito embora não haja previsão específica no edital quanto ao número de funcionários, essa exigência decorre dos itens 10.1,0.2 e 10.3 do edital, que determinam que o quantitativo de funcionários deve ser compatível com volume, diversidade e complexidade das preparações alimentícias, observada as jornadas de trabalho estabelecidas em lei. Tece um extenso arrazoado no sentido de demonstrar a insuficiência de mão de obra da empresa vencedora para a prestação adequada dos serviços licitados, destacando a necessidade mínima de 15 (quinze) auxiliares de cozinha, sendo vedada e reprovável a utilização de funcionários envolvidos em atividades administrativas para essa tarefa, mais de um operador de caixa, para evitar longas filas de espera, mais de 5 (cinco) colaboradores na função de Auxiliar de Serviços Gerais, mais de 1 (um) agente de portaria e, pelo menos 2 (dois) brigadistas, em observâncias às normas aplicáveis que cita. Menciona, ainda, que não foi observado, pela licitante vencedora, o piso salarial da categoria e nem foi apresentado no quadro de funcionários, estoquista ou auxiliar de estoque. Insiste que a habilitação de licitante sem comprovação de qualificação técnica e por preço inexequível ofende aos artigos 3o da Lei 8.666/1993 e 5o; 11, III e 59, III da Lei n.o 14.133/2021, sendo a decisão administrativa que indeferiu o recurso passível de anulação. Argumenta que, conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico anexo, a adjudicação foi homologada, sendo a próxima etapa a assinatura do contrato, seguido do início da prestação dos serviços em 15 (quinze) dias, nos termos do item 12.3, alínea “e”, do Edital. Entende demonstrada a probabilidade do direito, decorrente da demonstração que a habilitação da empresa vencedora se deu de forma ilegal e injusta, bem como comprovada a urgência, visto que o prazo para informações é muito superior ao do início da prestação dos serviços, o que configura risco ao resultado útil do processo, e perigo de dano ao interesse público e coletivo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de registro de preços do Pregão no 16/2022-SEDES/DF, na forma que se encontrar. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, mantendo-se a suspensão do Pregão até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Preparo regular (ID 47612938 e 47612938). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ora agravante c/c pedido liminar, objetivando a suspensão dos efeitos do registro de preços do Pregão no 16/2022-SEDES/DF. A liminar foi indeferida pelos seguintes fundamentos, verbis: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA impetrou este mandado de segurança contra o Subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Afirma a impetrante que a autoridade coatora cometeu ato ilegal ao homologar o resultado de licitação na qual o litisconsorte passivo REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA sagrara-se vencedor (pregão eletrônico para registro de preços de prestação de serviços de alimentação e nutrição em restaurantes comunitários, Edital de SRP no 16/2022 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, grupo/lote 1). Dessa ilegalidade resultou violação ao direito líquido e certo da impetrante, pois ela era próxima colocada no certame. Afirma a impetrante, em resumo, que a homologação é ilegal porque o litisconsorte REFEIÇÕES NORTE SUL LTDA não tem quadro pessoal suficiente para suprir o serviço objeto da licitação, o que faz com que ela não tenha qualificação técnica necessária e que o preço por ele oferecido seja inexequível. Decido. Para que se conceda a tutela liminar em mandado de segurança é necessário que haja risco da ineficácia do provimento final caso a tutela de urgência não seja concedida (Lei 12.016/09, art. 7o, III). Entendo que esse requisito não está presente. Consta do item 12.3, ‘e’ do Edital (161170246 - Pág. 6) que o prazo para início da prestação dos serviços a que a licitação se refere é de 15 dias contados da assinatura do contrato. A decisão de homologação da licitação foi publicada no diário oficial de hoje, 06/06/23 (id. 161170270). Ou seja, o prazo de 15 dias do item 12.3, ‘e’ do Edital, que é superior ao prazo que a autoridade coatora tem para prestar informações, ainda não começou a correr, porque ainda não houve assinatura do contrato. Desse modo, não vislumbro urgência para analisar o pedido de antecipação de tutela sem que o contraditório seja estabelecido. Ante o exposto: 1. Indefiro a liminar. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Pretende a ora agravante a suspensão imediata do processo de registro de preços do Pregão no 16/2022-SEDES/DF, obstando a assinatura do contrato de prestação de serviços pela licitante vencedora, sob o fundamento de que sua habilitação, sem a comprovação de qualificação técnica e por preço inexequível viola a legislação aplicável. Na hipótese vertente, nesse exame perfunctório, tenho que não se fazem presentes, de fato, os requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar. Conquanto não se possa precisar se a assinatura do contrato ocorrerá em breve, dando início aos 15 (quinze) dias para o início da prestação dos serviços, como também não há como afirmar exatamente quando a autoridade indigitada coatora tomará ciência no PJe, dando início ao prazo de 10 (dez) dias para prestar as informações, fato é que, no momento, ainda não se tem notícia da formalização do contrato com a licitante vencedora, sendo certo que a demonstração inequívoca desta, se o caso, poderá ser novamente apresentada ao Juízo. De toda sorte, a par das ilações colocadas sobre qual ato ocorrerá primeiro, se a assinatura do contrato ou as informações da autoridade coatora, forçoso reconhecer que não se mostram evidenciadas, prima facie, as ilegalidades pontuadas pela agravante, quanto à habilitação da empresa vencedora. Com efeito, a decisão que homologou o resultado do Pregão Eletrônico foi precedida da análise do recurso administrativo interposto pela ora agravante, na qual rechaçada a suposta insuficiência de mão de obra e/ou ausência de qualificação técnica da vencedora. De uma leitura atenta à resposta ao recurso administrativo, tem-se que as supostas irregularidades indicadas foram submetidas à análise pela área técnica demandante da contratação, ocasião em que refutadas, uma a uma, todas as afirmações da agravante, restando consignado expressamente que, verbis: “...no instrumento convocatório não se determina o quantitativo de funcionários para a execução dos serviços prestados no equipamento público...” (ID 161170264 - 1a instância). Nesse contexto, se não há quantitativo de funcionários definido no Edital do certame, a avaliação sobre a insuficiência ou não do quadro apresentado para a prestação dos serviços, exige mais que uma análise superficial, tratando-se de uma “avaliação de cunho estritamente técnico”, como ressaltado quando do indeferimento do recurso administrativo, mostrando-se inviável o reconhecimento, de plano, das apontadas irregularidades. Saliento que a equipe técnica demandante concluiu que:“...Não se vislumbra motivo para reconhecer a habilitação equivocada, visto que a empresa atendeu todos os requisitos da Habilitação (112986848; 112986989; 112987082) e tampouco tornar a contratação inexequível, conforme destacado pelo recorrente, vez que a empresa ofertou proposta de preços dentro dos limites fixados pela Administração...”. Destarte, ante a existência de manifestação administrativa contrária, frise-se, da área técnica demandante, e a impossibilidade de se constatar, desde logo, as sustentadas irregularidades, não se justifica a suspensão liminar da homologação do Pregão e da formalização de contrato com a licitante vencedora. A prudência recomenda o aguardo das informações, com a apuração dos fatos e a devida dilação probatória, vez que adiar a prestação de serviços contratada, sem qualquer prova efetiva de ilegalidade, também configura dano ao interesse público e coletivo. Assim, nessa análise não exauriente própria do momento, em que pese o esforço argumentativo da defesa, o indeferimento do pleito liminar se afigura mais acertado, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator